Tribunal: TJMT
Processo: 1013967-30.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013967-30.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIS VALDEMAR DAVOGLIO MAZZETTI - CPF: 005.571.560-50 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA QUEIMA DE APARELHOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E DESPROVIDOS DE RIGOR FORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a falha na prestação do serviço.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela parte autora, desacompanhados de elementos mínimos de confiabilidade técnica possuem reduzido valor probatório.

A mera alegação de oscilação de energia, desacompanhada de prova robusta e idônea, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Ausente comprovação segura do nexo causal, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

a) CONDENAR a ré a pagar R$ 8.475,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais;

b) CONDENAR a ré a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais;

c) Sobre os valores incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir do evento danoso (07/06/2025) para danos materiais e desta sentença para danos morais; e juros de mora pela Taxa SELIC (art. 406, CC) a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos art. 54 e art. 55, caput, da Lei no 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Preliminarmente,
REJEITO a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada ao argumento de que há necessidade de realização de perícia técnica, notadamente porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Pois bem.

Os lindes do recurso consistem em analisar suposta falha na prestação de serviços decorrentes de curto-circuito e sobretensão, que ocasionaram a queima de diversos aparelhos eletrodomésticos e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

O nexo causal restou demonstrado pela convergência dos laudos técnicos apresentados pelo autor (IDs 213680921 e 213680923), que atestam danos por sobretensão, corroborados pela contemporaneidade da reclamação administrativa.

Embora a ré impugne os laudos alegando unilateralidade e vícios formais (ausência de ART e assinatura em um deles), tais documentos possuem valor probatório quando analisados em conjunto com o acervo fático. Os vícios apontados, embora reduzam o peso técnico, não invalidam a constatação de que houve oscilação de energia, mormente porque a ré não produziu contraprova eficaz, limitando-se a apresentar relatórios sistêmicos unilaterais que não afastam a possibilidade de perturbação pontual na rede.

Assim, reconheço a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. [...]”

Embora se trate de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, permanece indispensável a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado.

No caso concreto, a parte autora fundamenta sua pretensão indenizatória em laudos técnicos particulares, os quais, todavia, revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma segura, a origem dos danos.

Isso porque os documentos foram produzidos unilateralmente e, não evidenciam, de maneira conclusiva, que os danos decorreram especificamente de oscilação na rede elétrica atribuível à concessionária.

A jurisprudência é firme no sentido de que laudos unilaterais não são aptos, por si sós, a comprovar o nexo causal, sobretudo quando desacompanhados de outros elementos probatórios robustos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

(N.U 1015096-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Ademais, não há nos autos prova técnica independente ou elementos objetivos que demonstrem a ocorrência de falha concreta na rede elétrica no momento indicado, sendo insuficiente a mera correlação temporal entre o suposto evento e os danos narrados.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora do dever de apresentar um mínimo probatório consistente, o que não se verifica no presente caso.

Diante desse cenário, conclui-se que não restou comprovado o nexo causal, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026